Tribunal: TJDFT
Processo: 0735931-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVANÇO DE SEMÁFORO. VIATURA DE SOCORRO (AMBULÂNCIA). PRIORIDADE NO TRÂNSITO. SINALIZAÇÃO SONORA E LUMINOSA DESLIGADA. CULPA CONFIGURADA. DESRESPEITO ÀS NORMAS. ART. 29, INCISO VII E LETRA D, AMBOS DO CTB. FALTA DE ATENÇÃO E CUIDADO DO CONDUTOR. CONDIÇÕES DE TRÂNSITO DESFAVORÁVEIS. ARTIGO 34 DO CTB. DECOTE DO DANO MATERIAL. ORÇAMENTO DE SERVIÇO NÃO CORRESPONDENTE AOS DANOS DEMONSTRADOS. UTILIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DA EXPERIÊNCIA COMUM E EQUIDADE. ARTIGOS 5o E 6o DA LEI 9.099/95. VALOR DA CONDENAÇÃO AJUSTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O autor João Messias de Souza alega que no dia 16.06.2019, por volta das 17hs, trafegava com seu veículo Gol Geração IV 1.0, ano 2009, na altura da 602 Sul, próximo ao CED – CESAS, quando, após parar no semáforo existente no cruzamento da via local com a Av. L-2 Sul, iniciou a travessia da Via L-2 depois de o sinal ficar verde. Aduz o autor que em seguida foi surpreendido com a presença de uma ambulância Mercedes Benz Sprinter 415 Miramar, pertencente ao réu Distrito Federal que seguia pela Av. L-2 Sul, avançou o sinal vermelho e abalroou sua parte lateral dianteira direita na porção lateral esquerda do veículo do autor, causando-lhe diversas avarias. Requereu o pagamento dos prejuízos materiais, no valor de R$ 19.170,58.
2. Insurge-se o réu, Distrito Federal, em desfavor da r. sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 19.170,56, a título de ressarcimento dos danos materiais causados pelo acidente de trânsito, o qual foi considerado culpado.
3. Pugna o réu/recorrente pela reforma do julgado, alegando que o autor/recorrido não provou a culpa do preposto do réu pelo acidente. Aduz o réu que o autor não respeitou a preferência de passagem da ambulância que estaria com a sinalização luminosa (rotor-light) e sonora(sirene) ligadas, quando o sinal de trânsito(semáforo) ainda estava amarelo para os veículos provenientes da Av. L2 Sul. Não obstante isso, assevera que a eventual abertura do sinal(semáforo) para o autor(sinal verde) não garantiria a ele o direito de preferência, posto que a ambulância estava em atendimento de urgência e transitava com os sinais sonoros e luminosos acionados. Requer a reforma do julgado para afastar integralmente a sua condenação. Contrarrazões apresentadas, pugnando o autor/recorrido pela manutenção do julgado.
4. Mérito. De acordo com os elementos constantes nos autos, não se sustenta a tese do réu/recorrente de que o autor/recorrido seria o culpado pelo acidente, por supostamente não ter respeitado o direito de preferência de passagem da ambulância no cruzamento das vias. A dinâmica do acidente, consoante se extrai dos autos, mormente da prova documental e oral colhida, evidencia que a ambulância do réu não transportava paciente; e, a despeito da alegação - não provada - de que a viatura oficial do SAMU estava deslocando-se até o HUB(Hospital universitário de Brasília) para recolher um paciente e transporta-lo ao Incor – DF, restou demonstrado que a ambulância não estava trafegando com os sinais luminosos e sonoros acionados, o que seria obrigatório na situação narrada pelo réu. Assim, ao que tudo indica, o veículo do réu/recorrente foi o culpado pelo acidente, pois não observou as normas legais atinentes, vindo a causar a colisão.
5. Desta forma, vislumbra-se que o motorista do réu não observou o semáforo fechado(sinal vermelho) e se as condições de tráfego lhe eram favoráveis antes de atravessar o cruzamento das vias, conforme o disposto no Art. 34 do CTB; e também se descurou dos seus deveres como condutor de viatura de socorro(ambulância), consoante o disposto no art. 29, Inciso VII, alíneas “d” e “e” do CTB: “Art. 29. (...)VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições:(...) d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código; e) as prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente;(...)”.
6. Desta forma, ainda que a ambulância estivesse desenvolvendo atendimento emergencial no momento do evento danoso, seu condutor estava sujeito à regulação de trânsito, devendo necessariamente respeitar a sinalização, ou tomar todos os cuidados pertinentes. Contudo, de acordo com os fatos trazidos aos autos o condutor não respeitou a sinalização, ultrapassando sinal fechado(vermelho), vindo a colidir com o automóvel do autor.
7. Com efeito, não restou afastada a culpa do réu, tampouco este logrou êxito em demonstrar a eventual culpa do autor pelo acidente, assim surge a obrigação do Estado de reparar o dano, o que atrai a manutenção do julgado, neste ponto. Cito precedentes: (Acórdão no 159.765, Proc.: 2000.01.1.023816-7 APC, Caso: Fundação Hospitalar do DF versus Elvécio Martins Soares Souto; Relator: SÉRGIO BITTENCOURT, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2002, publicado no DJU SEÇÃO 3: 11/9/2002. Pág.: 67) e (Acórdão no 915.354, Proc.: 2013.01.1.187602-7 APC, Caso: Priscila Lauande Rodrigues versus Distrito Federal; Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 28/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Danos materiais. Uma vez demonstrada a existência dos prejuízos, a condenação ao ressarcimento destes é uma decorrência lógica e deve compreender a recomposição integral do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do Código Civil. Neste prisma, a responsabilidade civil abrange a reparação dos danos verificados no veículo do autor, cuja valoração para fins de ressarcimento deve observar as provas dos autos e, conforme o caso, as regras da experiência comum e da equidade, consoante autorização expressa dos artigos 5.o e 6.o da Lei n. 9.099/95
9. Os danos visíveis no automóvel do autor decorrentes da colisão, observados através das fotos coligidas aos autos (Id. 26.071.083 e Id. 26.071.094), são aparentemente de média monta, posto que atingiram o para-choque dianteiro, para-lama dianteiro esquerdo, capô, painel frontal e faróis (conjunto ótico), porta do motorista(dianteira esquerda), lateral traseira esquerda, para-choque traseiro, lanterna traseira e vidro traseiro(porta malas); não sendo demonstrada magnitude que justifique o alto valor constante nos orçamentos apresentados pelo autor, que não se mostram razoáveis e condizentes com os danos demonstrados. Inclusive, verifica-se que o valor dos orçamentos(todos acima de R$ 19.000,00), superam o valor de mercado do próprio veículo usado de propriedade do autor (Gol 1.0 Geração IV, ano 2009) que, conforme consta da Tabela Fipe atingia, no mês de junho de 2019 (data do evento danoso), o preço médio de mercado de R$ 17.132,00; conforme consulta realizada em 07.06.2021, através do site da Fipe na Internet (https://veiculos.fipe.org.br?carro/vw-volkswagen/6-2019/005275-2/2009/g/js6cwrr74v8q); o que porventura atrairia a perda total do veículo, situação que sequer restou demostrada nos autos.
10. Do exposto, após cotejar as provas dos autos e norteado pelas regras da experiência comum e da equidade (artigos 5.o e 6.o da Lei no 9.099/95), ajusto a indenização por danos materiais, outrora fixada pelo Juízo de 1o Grau em R$ 19.170,56(dezenove mil, cento e setenta reais e cinquenta e seis centavos), para R$ 10.000,00(dez mil reais), quantia esta razoável e proporcional, que melhor se aproxima dos valores necessários para a realização da substituição das peças danificadas, e dos serviços de reparação, lanternagem e pintura do carro do autor.
11. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, tão somente para ajustar o valor da indenização por danos materiais para R$ 10.000,00(dez mil reais), mantidos incólumes os demais termos da sentença.
12. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e dos honorários advocatícios, à mingua de recorrente vencido na integralidade, consoante o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
13. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.